Tribunal: TJES
Processo: 5004476-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004476-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: LIFE HOTELARIA LTDA - ME e outros (9)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004476-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ILAN GOLDBERG - RJ100643-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
AGRAVADO: LIFE HOTELARIA LTDA - ME, AFONSO CELSO TRISTAO STHEL, OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR, LUCIANO ANTONIO CAMPAGNARO, MONIQUE GIACOMIN PECANHA, GABRIEL CORDEIRO SONEGHET, FERNANDA CORDEIRO SONEGHET, ALEXANDRE ALBERTO INDUZZI LANNES, JORGE WILLIAM TOROBAY, VERA LUCIA ZAGO SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos do processo nº 0011865-13.2019.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de autorizar o depósito em Juízo das parcelas referentes a um contrato de compra e venda entabulado entre as partes, bem como para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de efetuar cobranças extrajudiciais referentes ao mesmo contrato, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a agravante sustentou: i) inexistência de dúvida quanto ao credor; ii) exorbitância do valor das
astreintes
.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (915636).

Informações prestadas pelo Juízo singular (980473)

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (1053019).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 08 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004476-02.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ILAN GOLDBERG - RJ100643-A, EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
AGRAVADO: LIFE HOTELARIA LTDA - ME, AFONSO CELSO TRISTAO STHEL, OMAR DE ALBUQUERQUE MACHADO JUNIOR, LUCIANO ANTONIO CAMPAGNARO, MONIQUE GIACOMIN PECANHA, GABRIEL CORDEIRO SONEGHET, FERNANDA CORDEIRO SONEGHET, ALEXANDRE ALBERTO INDUZZI LANNES, JORGE WILLIAM TOROBAY, VERA LUCIA ZAGO SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263
Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO PEDRUZZI FONSECA - ES28983, MARIO CESAR GOULART DA MOTA - ES14263

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0011865-13.2019.8.08.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos requerentes, ora agravados, a fim de autorizar o depósito em Juízo das parcelas referentes a um contrato de compra e venda entabulado entre as partes, bem como para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de efetuar cobranças extrajudiciais referentes ao mesmo contrato, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (915636).

Na origem, os requerentes, ora agravados, alegaram que em 31/07/2017 firmaram com os requeridos Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda e Alphaville Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora agravante, contrato de compra e venda do lote no empreendimento Alphaville Jacuhy.

Afirmaram que no segundo semestre de 2018 receberam correspondência comunicando que a partir daquela data todos os pagamentos relacionados a compra e venda do lote deveriam estar atrelados a uma conta específica junto ao requerido Banco Industrial do Brasil S/A.

Sustentaram que a partir daí começaram a surgir dúvidas, pois boletos foram emitidos pela Alphaville, vendedora do lote, sem qualquer menção ao Banco Industrial do Brasil, ao passo que Banco Industrial do Brasil também emitiu boleto no mesmo valor indicando o mesmo como beneficiário.

Aduziram que em razão de uma parcela intermediária no valor de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) ficaram receosos em realizar o pagamento de maneira equivocada, razão pela qual, pleitearam a medida antecipatória na origem.

Pois bem.

No presente caso, aos agravados assiste razão quando alegaram a existência de dúvida quanto a pessoa do credor, fato este que autoriza o deferimento do pagamento em consignação, na forma do artigo 335, inciso IV, do Código Civil.

É que a negociação realizada entre a agravante e o corréu Banco Industrial do Brasil S/A não ficou bem esclarecida nos autos, fato este que torna legítima a incerteza alegada pelos agravados acerca da identificação do credor.

Por fim, no que pertine ao valor das
astreintes
, não vejo razões para modificá-lo, uma vez que o montante estipulado na origem se presta exatamente para obstar eventual descumprimento do comando judicial.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR. ARTIGO 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, aos agravados assiste razão quando alegaram a existência de dúvida quanto a pessoa do credor, fato este que autoriza o deferimento do pagamento em consignação, na forma do artigo 335, inciso IV, do Código Civil. 2. É que a negociação realizada entre a agravante e o corréu Banco Industrial do Brasil S/A não ficou bem esclarecida nos autos, fato este que torna legítima a incerteza alegada pelos agravados acerca da identificação do credor. 3. Por fim, no que pertine ao valor das astreintes, não vejo razões para modificá-lo, uma vez que o montante estipulado na origem se presta exatamente para obstar eventual descumprimento do comando judicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.